Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-81.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA INSUPERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. Havendo dúvida, diante da inexistência de elementos produzidos durante a fase judicial que confirmem a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.